Tribunal: TJES
Processo: 0012847-75.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012847-75.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSENILSON SANT ANA SOUZA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. LEGALIDADE DE TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação revisional de contrato bancário, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por inépcia da inicial em razão do não atendimento aos requisitos do art. 285-B do CPC/1973 (art. 330, § 2º, do CPC/2015). O autor pleiteia a nulidade de cláusulas contratuais relativas a tarifas bancárias e encargos financeiros, bem como a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a extinção do processo por inépcia da inicial, sem prévia intimação para emenda, viola o art. 321 do CPC e enseja nulidade;

(ii) definir a legalidade das tarifas bancárias, encargos e tributos previstos no contrato, à luz da jurisprudência do STJ e do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por inépcia da inicial exige a prévia intimação do autor para emenda, conforme o art. 321 do CPC, sob pena de nulidade por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e não surpresa.
Sentença anulada.

Não demandando a ação dilação probatória, é o caso de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, II, do CPC).

A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada no início do relacionamento contratual e prevista em ato normativo da autoridade monetária (Tema 620/STJ; Súmula 566/STJ).

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas se demonstrada a prestação do serviço e a razoabilidade dos valores (Tema 958/STJ).

A cobrança do IOF financiado juntamente com o mútuo principal é admitida pela jurisprudência (Tema 621/STJ).

Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são abusivos por si só, devendo ser comparados à taxa média de mercado; sendo inferiores à média, afasta-se a alegação de onerosidade excessiva (Súmula 382/STJ).

A ausência de ilicitude nas cobranças afasta o pedido de restituição em dobro, nos termos da lei civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada, aplicada teoria da causa madura, recurso desprovimento no mérito.

Tese de julgamento
:

É nula a extinção do processo por inépcia da inicial sem a prévia intimação do autor para emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

A teoria da causa madura autoriza o julgamento imediato do mérito quando o processo estiver devidamente instruído.

É lícita a cobrança de tarifas bancárias e tributos previstos em ato normativo e compatíveis com o serviço prestado, observada a jurisprudência do STJ.

Juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado não configuram abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 321, 330, § 2º, 485, IV, 1.013, § 3º, II, e 85; CC, art. 233; CDC, arts. 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2121287/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, REsp 2.013.351/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 14.09.2022, DJe 19.09.2022; STJ, Temas 620, 621 e 958; STJ, Súmulas 297, 381, 382 e 566.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso, anular a sentença, e aplicando a teoria da causa madura, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012847-75.2014.8.08.0024

APELANTE:

ROSENILSON SANT ANA SOUZA

A
PELAD
O
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, em síntese, cuidam-se os presentes autos de
apelação cível interposta com o objetivo de aferir a juridicidade
da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a inépcia da petição inicial por ausência de atendimento aos requisitos do art. 285-B do CPC/1973 (atualmente reproduzido no art. 330, § 2º, do CPC/2015).

1. NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, o recorrente requer a cassação da sentença, sustentando que a questão foi analisada sob o prisma da inépcia da inicial,
quando, a seu ver, estariam preenchidos os requisitos legais indispensáveis ao exame meritório da demanda
.

Com razão o apelante,
porquanto se vislumbra, de ofício, a ocorrência de
error in procedendo
no julgamento.

A demanda de origem foi proposta sob o rito do procedimento comum, tratando-se de ação revisional de contrato bancário, em que se pleiteia a declaração de nulidade de diversas cláusulas e a repetição do indébito.

Ocorre que a Sentença limitou-se a extinguir o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de que a petição inicial não teria discriminado adequadamente as obrigações contratuais controvertidas nem indicado o valor incontroverso, aplicando, assim, a sanção processual de inépcia.

Todavia,
a despeito de eventuais deficiências formais na peça inaugural, o feito desenvolveu-se regularmente, com a citação da parte ré e a apresentação de contestação
, encontrando-se em trâmite há mais de 10 (dez) dias. Nesse contexto, não se justifica o não enfrentamento do mérito, sob pena de violação ao princípio da primazia da decisão de mérito e da máxima efetividade da tutela jurisdicional.

Ainda que se admitisse a existência de vícios formais na inicial
, ao extinguir o feito por inépcia, o juízo de origem deixou de oportunizar à parte autora a possibilidade de emenda, conforme expressamente determina o art. 321 do Código de Processo Civil.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

À vista dessas considerações,
a ausência de intimação da parte autora para emendar a inicial, antes de extinguir o feito, configura nulidade processual absoluta, por afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da não surpresa
.

O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da imprescindibilidade de observância do disposto no art. 321 do CPC, veja-se:

(...).

2. Não é possível a extinção da ação, por inépcia da inicial, sem que o autor seja intimado para suprir a falha.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2121287 PR 2022/0107599-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

(...).

3. O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC. Precedentes.
4. Provimento jurisdicional deve ser emitido de forma fundamentada, sob pena de ofensa ao art. 11 do CPC e ao art. 93, IX, da CRFB. 5. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, a fim de que seja cumprido o art. 321 do Código de Processo Civil. (STJ - REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Assim,
a sentença impugnada incorreu em
error in procedendo
, impondo-se a sua anulação.

Não obstante,
mostra-se desnecessária a devolução dos autos à instância de origem
, pois a lide se encontra devidamente instruída e em condições de imediato julgamento, autorizando-se, portanto, a aplicação do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, com o exame direto do mérito recursal.

2. MÉRITO

O autor pretende a declaração de nulidade de diversas tarifas bancárias,
dentre as quais se destacam
taxa de abertura de crédito, tarifa de avaliação, inscrição de gravame, serviços de terceiros, promotora de vendas, comissão de permanência, IOF e juros remuneratórios, bem como a restituição, em dobro, dos valores supostamente pagos de forma indevida, com o consequente recálculo das parcelas contratuais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que
trata-se de caso
típico caso de relação de consumo, conforme reconhecido, inclusive, pela
S
úmula 297 do STJ.

Importante ainda salientar o entendimento sumulado no enunciado 381 do STJ,
in verbis
: “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.”

A controvérsia ora submetida a julgamento diz respeito, em essência, à legalidade das tarifas contratuais e encargos financeiros previstos no instrumento de crédito, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, notadamente os Temas 620, 621, 958 e 972 daquela Corte.

De início, quanto à
tarifa de cadastro
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 620 autorizando sua cobrança.

A propósito:

Tema 620 -
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrança do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

E ainda a Súmula 566 do STJ:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

I
n casu,
não tendo a
parte
Autora demonstrado a existência de outras cobranças sob o mesmo fato gerador, forçoso o reconhecimento da legalidade da referida rubrica,
ex vi
do art. 373, I do CPC.

Na hipótese aqui versada, c
onsiderando que
o contrato de abertura de crédito foi firmado em
31/05/2011
, ou seja, após 30.04.2008, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro
de R$
509
,00
que, ao meu sentir, não é abusiva,
porquanto representa apenas
2,
44
%
do valor financiado,
qual seja
,
R$
20.790,00
.

N
esse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE TARIFA DE CADASTRO INÍCIO DO RELACIONAMENTO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DEVOLUÇÃO SIMPLES - RECURSO PROVIDO.
[...].
2. A Tarifa de Cadastro foi cobrada no início do relacionamento entre as partes e, além disso, não há indicativos ou parâmetros objetivos para afirmar que o valor mencionado seria abusivo, mormente quando corresponde a aproximadamente 2% (dois por cento) do total do valor financiado (R$ 30.000,00 trinta mil reais). Precedentes do STJ.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048120085468, Relator
:
MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022)

No que se refere à
tarifa de avaliação do bem
e ao
registro do contrato
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), assentou que essas cobranças são lícitas, desde que não se demonstre a ausência da prestação do serviço ou a onerosidade excessiva.

No caso dos autos, houve prestação de tais serviços, e os valores praticados não revelam-se desproporcionais, tendo constado de forma clara e detalhada no Custo Efetivo Total (CET).

Quanto à cobrança do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF)
,
também o Superior Tribunal de Justiça possui tese vinculante admitindo a sua estipulação por meio de financiamento acessório ao mútuo contratual e sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais.

Nesse sentido:

TEMA 621:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

E tenho que o autor não demonstrou ilegalidade específica na cobrança ou financiamento dessa rubrica.

Em relação à alegação de
abusividade dos juros remuneratórios
, a jurisprudência pacífica, inclusive na Súmula 382/STJ, estabelece que a fixação acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva, devendo ser confrontada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

No caso, a taxa contratada (2,04% ao mês e 27,42% ao ano) é inferior à média de mercado então vigente (3,04% ao mês e 43,25% ao ano), o que afasta a alegação de onerosidade excessiva.

Assim, à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se identificam elementos que justifiquem a procedência das pretensões autorais, sendo de rigor a manutenção integral das cláusulas contratuais impugnadas.

Dia
nte a improcedência dos pedidos principais, não há que se falar em restituição em dobro dos valores, nos termos do artigo 233 do Cód. Civil.

Ante todo o exposto, conheço do recurso,
acolho
a preliminar para anular a sentença, e, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, II, do CPC),
nego-
lhe
provimento
, mantendo hígidas as disposições contratuais questionadas.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios em
2
%,
na forma artigo 85
do CPC/2015,
suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida na sentença.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)